Tribunal: TJPA
Processo: 0026000-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026000-21.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CONDOMINIO EDILICIO PATIO BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDEZ DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar embargos de declaração em apelação, concluiu pela ausência de liquidez do título executivo judicial, determinando a necessidade de liquidação por arbitramento para apuração do valor devido.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de cumprimento de sentença por cálculo aritmético de sentença ilíquida, considerando-se a discrepância de valores apresentados pelas partes.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração possuem função de sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

4. Embora a sentença original tenha sido considerada ilíquida, a apuração do valor devido pode ocorrer mediante cálculo aritmético, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se o comando do artigo 509, § 2º, do CPC/15.

5. Reconhece-se a aplicabilidade imediata das normas processuais previstas no CPC/15, especificamente quanto ao cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública na forma do artigo 534 do CPC, garantindo maior celeridade ao processamento da execução.

6. Diante disso, é possível que o cumprimento de sentença seja iniciado, valendo-se o Magistrado de origem da Contadoria do Juízo para dirimir eventuais discrepâncias nos valores apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração providos em parte para reconhecer a desnecessidade de liquidação por arbitramento, permitindo a instauração do cumprimento de sentença na origem, com suporte da Contadoria Judicial para apuração do "quantum debeatur".

Tese de julgamento: "A apuração do valor devido em título judicial ilíquido pode ser realizada por cálculo aritmético, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento nos casos em que o montante possa ser aferido com o apoio da Contadoria Judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 509, § 2º; 534; 14.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, em

obediência à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1926363/PA, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PÁTIO BELÉM, atual

CONDOMÍNIO EDILÍCIO PÁTIO BELÉM,

contra o acórdão constante do id. 1327957, págs. 01/10, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, proc. 0026000-21.2015.8.14.0301, sendo a ementa proferida os seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE APURAÇÃO DO PARA FINS DE RESSARCIMENTO QUANTUM DEBEATUR DOS VALORES PAGOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SUPRESSÃO DA FASE PROCESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

1.1 Da análise dos autos, extrai-se que a sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito não é revestida da liquidez necessária para fins de cumprimento, pois não assentou valor a ser considerado para fins de repetição de indébito no período requerido na peça de ingresso.

1.2. No caso em comento, extrai-se que após o trânsito em julgado do título judicial que, repita-se, não assentou nenhum valor a ser considerado para fins de repetição de indébito tributário, não foi observado o comando previsto no artigo 475-D do CPC/73, vigente à época, atual artigo 510 do CPC/15, que consigna a necessidade de liquidação por arbitramento para apuração do “ quantum debeatur”, nas ações de repetição de indébito.

1.3 Vislumbra-se que em nenhum momento houve observância a fase de liquidação de sentença com a intimação do Município de Belém para se manifestar nos próprios autos acerca dos cálculos apresentados pela empresa apelada, tampouco realização de perícia contábil em caso de divergência e homologação pelo Juízo do valor para fins de cumprimento de sentença. Com efeito, o que se sucedeu no caso foi que a apelada requereu o cumprimento da sentença sem que esta estivesse liquidada, de tal forma que se mostra inviável a satisfação do crédito, uma vez que o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pressupõe a existência de um título judicial revestido de liquidez, o que não traduz a hipótese em tela.

1.4 Mostra-se imperiosa a declaração de nulidade do processo executivo adotado, dado que a sentença exequenda se encontra pendente de liquidação para fins de delimitação do valor a título de indébito tributário e de parâmetro para cálculo de honorários advocatícios.

2. Apelo conhecido e provido. À unanimidade.

Em suas razões (id. id. 1381265, págs. 01/42), sustenta o embargante a nulidade do julgamento da apelação, uma vez que não se encontravam disponíveis aos julgadores a integralidade das peças processuais.

Alude que o acórdão impugnado se reporta a diversos documentos constantes no processo principal, que no momento do julgamento não estavam disponíveis para acesso aos advogados e aos demais julgadores componentes do Colegiado.

Afirma que houve falha quanto à migração do processo físico para o eletrônico, dado que a ação principal não se encontra apensada aos embargos à execução, de tal sorte que a tramitação da apelação ocorreu sem que contassem peças indispensáveis ao julgador para a formação de seu convencimento.

Frisa que aquando do julgamento, a Secretaria foi incapaz de localizar nos autos a sentença exequenda, dado que referido pronunciamento constava somente no bojo do processo principal da Ação Ordinária de Repetição de Indébito.

Assevera que o fato de o aresto vergastado fazer referências a peças constantes de processo não apensado traduz uma nulidade insanável, porquanto o julgamento da apelação sem que constasse aos demais integrantes do Colegiado as peças essenciais à compreensão da matéria constitui vício não passível de correção, visto tal prática contraria o artigo 93, IX, da Constituição da República e artigo 489, II, do CPC.

Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Apresenta, ainda, fundamentos a respeito do julgamento “extra petita”, aduzindo, em relação a esse ponto, que o ente embargado na ação de embargos à execução não alegou a iliquidez do crédito, necessidade de liquidação por arbitramento, tampouco em perícia contábil, de tal sorte que o aresto importou em violação aos artigos 460, 514, 515, do CPC/73 e 141 e 492 do CPC.

Menciona que houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa previsto no artigo 10 do CPC/15, aludindo que o fundamento do acórdão relativo à iliquidez da sentença em nenhum momento foi objeto de questionamento nos autos, de tal maneira que o seu reconhecimento, “ex officio” importou em decisão surpresa, pelo que requer o prequestionamento do dispositivo mencionado.

Argumenta a respeito da contradição do aresto impugnado ao relatar que a defesa do ente embargado foi acompanhada de valores que considerou como devidos, sendo que nela não consta suscitação de iliquidez do crédito, tampouco necessidade de liquidação por arbitramento.

Frisa que a defesa do embargado alegou em sede preliminar a nulidade da execução por suposta ausência de petição inicial e processamento dos embargos à execução em processo autônomo, nos termos do artigo 282 do CPC/73, vigente à época.

Aduz o embargante que o ente embargado suscitou a improcedência do pedido em relação ao exercício do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano de 1998.

Alega, em relação ao valor executado, que a sua insurgência repousava nos critérios de atualização dos valores objeto de restituição, além da refutação integral do direito relativo ao interstício mencionado.

Esclarece que o ente recorrido não teve dificuldade em relação à determinação dos valores que foram objeto da condenação, tanto é que apresentou planilhas decorrentes de mero cálculo aritmético, dos quais partiram dos mesmos valores por si apurados, de modo que o montante apresentado pelo embargado denota parcela incontroversa, sendo a divergência quanto à forma de atualização de valores.

Afirma que há incongruência no aresto vergastado no que diz respeito à necessidade de liquidação por arbitramento, porquanto ambas as partes foram capazes de apurar o valor considerado como devido com a utilização de cálculos aritméticos, bem como que a matéria incontroversa consiste nos valores históricos referentes ao interstício de 1994 a 1997 do IPTU.

Afirma ainda não ser exata a afirmação de que seria necessária a liquidação da sentença por arbitramento, pelo que postula a manifestação a respeito dos artigos 174, II e III do CPC.

Argumenta, igualmente, a omissão do acórdão em não apontar o prejuízo que teria sofrido o ente embargado a ensejar a declaração de nulidade.

Aduz o embargante que a configuração do vício exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte a que aproveita, conforme precedente que cita.

Ressalta que o acórdão impugnado concluiu que apresentou duas petições, uma requerendo a execução de honorários e outra reclamando a compensação de indébito tributário relativo ao imposto pago considerado como ilegal e a maior no quinquênio pretérito à propositura da ação.

Diz que o aresto impugnado deveria indicar de modo expresso a eventual necessidade e adequação da invalidação processual, ressaltando ainda que não restou evidenciado nenhum prejuízo à defesa, tanto é que a questão atinente à liquidação por arbitramento sequer foi arguida pelas partes.

Cita precedentes no sentido de que não se pode declarar a nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo.

Suscita, também, violação à coisa julgada, uma vez que de acordo com a sentença proferida no bojo do processo principal, mostrava-se desnecessária a sua liquidação.

Frisa que o artigo 604 do CPC/73, vigorante à época, prescrevia que em caso de determinação do valor da condenação depender de cálculo aritmético, a execução do julgado se procede a pedido e com apresentação e memória atualizada e discriminada de cálculo.

Conclui esse ponto afirmando que era desnecessária a liquidação da sentença, posto que a redação do artigo 604 do CPC vigente à época só foi revogado com o advento da Lei nº 11.232/05.

Destaca que o aresto infringe os artigos 5º, inciso XXXVI, da CF/88; artigos 467, 468, 471, 473, 474 e 604 (redação vigente em 26/3/2006) do CPC/73; artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC/2015, pelo que requer o prequestionamento desses dispositivos.

Assevera, ainda, que o aresto impugnado incorreu em erro quanto à necessidade de liquidação de sentença para apuração do
quantum debatur
nas ações de repetição de indébito.

Diz que os dispositivos do artigo 475-D do CPC/73 e artigo 510 do CPC/15 citados no aresto impugnado não indicam a necessidade de liquidação nas ações de repetição de indébito.

Argumenta que a sentença proferida nos autos principais determinou que o IPTU até o ano de 2000 deveria ser calculado com a alíquota de 0,9% (zero virgula nove por cento) sobre o valor venal do imóvel, bem como declarou ilegal a Taxa de Limpeza Pública (TPL), determinando-se a restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Esclarece que com base nessas informações apresentou planilha que, apesar de ter sido contestada pelo ente embargado, em nenhum momento este requereu a aludida liquidação.

Cita precedentes no sentido de que se revela despiciendo o procedimento quando a apuração do valor puder ser realizada em cálculo aritmético.

Aduz, também, omissão relativa ao dever de fundamentação da decisão judicial, dado que não esclareceu a causa de necessidade de se recorrer a perícia contábil mediante a liquidação por arbitramento.

Postula o conhecimento dos embargos e o aclaramento dos vícios apontados com o afastamento da necessidade de liquidação por arbitramento e, por fim, que o recurso de apelação interposto pelo Município de Belém seja improvido.

Foram opostas contrarrazões (id. 1427097, págs. 01/10).

Por intermédio do acórdão inserido no id. 2225262, págs. 1/17, o recurso foi improvido.

Sobreveio Recurso Especial (id. 2331101, págs. 1/75).

Em decisão constante do id. 8623616, págs. 4/7, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao Recurso Especial interposto, havendo sido, na ocasião, a decisão que apreciou os embargos de declaração anulada, sob o fundamento de que não houve observância aos artigos 283, parágrafo único, e 475-I e 461, todos do CPC.

Reproduzo trechos da decisão acima mencionada:

“A despeito do que constou do acórdão de fls. 144/152, verifica-se que o Tribunal de origem não se pronunciou de forma adequada sobre a alegação de omissão quanto à ofensa ao artigo 283, parágrafo único, do CPC/15, tendo sustentado o recorrente que, " ainda que se admitisse, apenas e exclusivamente para efeito de argumentação, a necessidade de liquidação por arbitramento, como quis o tribunal a quo, isso não justificaria a anulação radical por ele promovida, que sequer determinou o aproveitamento dos atos praticados, sem que deles tivesse advindo prejuízo às partes".

Igualmente não houve análise pela Corte de origem acerca da arguição de "erro e omissão, por não ter observado a aplicação ao caso do disposto nos artigos 475-I e 461 do CPC/73".

Cumpre registrar que tais questões foram suscitadas em sede de embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 227/244, persistindo as omissões apontadas.

Assim, tratando-se de questão relevante para o deslinde da causa que foi suscitada no momento oportuno, a ausência de manifestação sobre ela caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Verificada tal ofensa, em sede de recurso especial, impõe-se a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, para que seja proferido novo julgamento. No mesmo sentido:

(...)

Assim, diante da determinação do Tribunal Superior, procede-se ao novo julgamento dos embargos de declaração.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Considerando-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do recurso Especial nº 1926363 – PA, procede-se novamente a análise dos embargos de declaração.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação do artigo citado:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Antes de adentrar no mérito recursal, necessário se faz a recapitulação do caminho processual do feito objeto do recurso.

Nesse passo, analisando os autos da ação ordinária de repetição de indébito tributário, verifica-se que o título executado consiste em decisão judicial transitada em julgado, que declarou indevida a cobrança da Taxa de Limpeza Pública (TPL), devido a não recepção pela Constituição da República, ante a ilegalidade da cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) progressivo até o ano de 2000 e, por fim condenou a Municipalidade no pedido de compensação de valores pagos indevidamente, conforme parte dispositiva da sentença (id. 3200344, págs. 01/06), dos autos principais, conforme se verifica a seguir:

“Diante de tudo o que foi exposto, decido acatar parcialmente o parecer da D. D. Representante do Órgão Ministerial, para confirmar os efeitos da tutela antecipada, julgando e declarando indevida a cobrança da taxa de limpeza, por não ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988; reconheço ainda, a ilegalidade da cobrança do IPTU progressivo (progressividade fiscal) até o ano de 2000, devendo até este exercício, ser calculado com alíquota de 0,9% sobre o valor venal do imóvel; e, por fim, julgo procedente o pedido de compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais, a serem apurados na forma do art. 604 do Código de Processo Civil.”

Da sentença proferida, sobreveio recurso de apelação por parte do Município de Belém, tendo a Secretaria da 4ª Câmara Cível Isolada deste TJ/PA, à época e sob a relatoria da Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, lhe negado provimento e, em remessa necessária, confirmado integralmente os termos da sentença, conforme se observa no acórdão nº 72.984 (id. 3200344, págs. 68/76), cuja ementa foi produzida nos seguintes termos

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO - INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E IPTU PROGRESSIVO — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SÚMULA 668 DO STF - OBSERVÂNCIA DO ART. 145, § 2° DA CARTA MAGNA - NÃO RECEPCIONADA A LEI MUNICIPAL 7.243/83 - MANTIDA A SENTENÇA APELADA – DECISÃO UNÂNIME.

1 — O fato de a ação ter sido direcionada contra a Prefeitura Municipal, enquanto deveria ser contra o Município, por si só não autoriza a extinção do feito por ilegitimidade passiva, situação que se traduz em mera irregularidade. Exegese que se faz dos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade.

2 — Em observância à Súmula 668 do STF, afastou-se a possibilidade de cobrança de IPTU progressivo do referido imóvel, ante da Emenda Constitucional n° 29/2000, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.

Do julgado mencionado, o Município de Belém interpôs Recurso Extraordinário (id. 3200344, págs. 80/89), o qual foi negado seguimento por decisão da Presidência deste TJ/PA (id. 3200344, págs. 99/101). Desse modo, o acórdão que negou provimento à apelação e confirmou os termos da sentença transitou em julgado em 4/2/2010, conforme certificado no evento id. 3200344, pág. 101, dos autos principais.

Sendo os autos devolvidos à instância originária, a causídica da parte apelada, no petitório inserido no id. 3200344, págs. 110/111, dos autos principais, requereu a execução de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devido a título de repetição de indébito que, conforme por ela apurado, tal verba alcançaria o montante de R$581.516,63 (quinhentos e oitenta mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

Por sua vez, a parte apelada postulou a compensação de crédito tributário referente à Taxa de Limpeza Pública (TPL) no importe de R$ 2.907.583,25 (dois milhões, novecentos e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) em face do ente apelante, conforme planilha de cálculo por ela apresentada.

Ao apreciar o pedido, o magistrado de origem determinou que o Município de Belém se manifestasse sobre pedido de execução de honorários nos moldes do artigo 730 do CPC/73, vigente à época, e determinou o cumprimento da obrigação de compensação de indébito tributário no valor indicado pela parte recorrida, o que ensejou a propositura de embargos à execução.

No julgamento do recurso de apelação intentado pelo Município de Belém, ora embargado, concluiu-se que a sentença proferida na ação de conhecimento não se revestia da liquidez necessária para fins de cumprimento/execução. Na ocasião, foi assentada a necessidade de liquidação de sentença para apuração do
quantum debeatur
, sendo acolhida a preliminar suscitada pelo ente público de ausência de petição inicial válida.

Pois bem.

Extrai-se da decisão proferida pelo Tribunal
ad quem
que o acórdão que apreciou os embargos de declaração infringira os termos do artigo 283, parágrafo único, do CPC/15 e artigo 475, I e 461 do CPC/73, que ora reproduzo:

CPC/15

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

CPC/73

Art. 475-I. O cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 461-A desta Lei ou, tratando-se de obrigação por quantia certa, por execução, nos termos dos demais artigos deste Capítulo. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Analisando os artigos mencionados, extrai-se que que o fundamento utilizado pelo Tribunal Superior se baseou em duas premissas. A primeira consistente na possibilidade de aproveitamento dos atos e a segunda concernente à viabilidade de cumprimento de sentença, considerando-se que a apuração do
quantum debeatur
poderia ocorrer mediante cálculo aritmético.

No caso, tem-se que o pedido de cumprimento de sentença aforado pela embargante se deu mediante simples petição apresentada em 14/3/2014 (id. 2331113, págs. 111/112), nos autos da ação de repetição de indébito. No entanto, na época, vigorava o CPC/73, que previa procedimento próprio para a execução de título executivo judicial em face da Fazenda Pública, sendo disciplinado nos artigos 730 e 731 o seguinte:

Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras:

I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente;

II - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito.

Art. 731. Se o credor for preterido no seu direito de preferência, o presidente do tribunal, que expediu a ordem, poderá, depois de ouvido o chefe do Ministério Público, ordenar o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito.

Isso quer dizer que, sob a égide dos dispositivos supra, a execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública seguia, sempre, o rito da execução fundada em título extrajudicial, a exigir aviamento de petição inicial e nova citação, não sendo aplicado o sincretismo processual nas demais espécies de execução ou cumprimento de sentença advinda com a reforma da Lei nº 11.232/05. Daí a necessidade de o procedimento ter se iniciado, na época, em conformidade com os requisitos do revogado artigo 282 do CPC/73, que ora menciono:

Art. 282. A petição inicial indicará:

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido, com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - o requerimento para a citação do réu.

Vale destacar que o atual CPC prevê que o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública se processa mediante pedido formulado nos próprios autos, com a apresentação do demonstrativo atualizado do crédito, na forma do seu artigo 534, que ora reproduzo:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

Vale destacar também que a norma ao norte mencionada possui aplicabilidade imediata, por força do princípio do isolamento dos atos processuais, regra prevista no artigo 14 do CPC:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

No caso em questão, observa-se haver discrepância quanto ao valor efetivamente devido. Por um lado, o embargante sustenta ser credor do valor de R$ 2.907.583,25 (dois milhões, novecentos e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) a título principal e R$ 581.516,63 (quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) a título de honorários advocatícios.

Por sua vez, o embargado defende que o valor devido ao embargante é de R$ 1.090.392,01 (um milhão, noventa mil, trezentos e noventa e dois reais e um centavo) a título principal e R$ 218.078,40 (duzentos e dezoito mil, setenta e oito reais e quarenta centavos) a título de honorários.

Nesse cenário, observa-se que, de fato, apesar de a sentença ser ilíquida, a apuração do
quantum debeatur
pode se proceder mediante cálculo aritmético, sendo possível ao magistrado se valer da Contadoria do Juízo para a aferição do valor, periodicidade e consectários legais em caso de discrepância, como se sucede no caso, conforme artigo 509, § 2º e artigo 524, § 2º, ambos do CPC,
verbis
:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Assim, em obediência à decisão emanada do órgão
ad quem
é de se dar provimento em parte aos embargos de declaração.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE aos embargos opostos para, saneando o vício apontado pela parte recorrente, declarar desnecessária a liquidação do julgado mediante arbitramento, possibilitando, em consequência, ao embargante, a instauração do cumprimento da sentença na origem nos moldes do previsto no artigo 534 do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator.

Belém, 18/12/2024